Tribunal: STF
Processo: RE 109848
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
Recurso extraordinário.  Matéria  trabalhista.  Execução  de
sentença. Alegação de ofensa ao art. 153,  paragrafo  3.,  da  Emenda
Constitucional n. 1/1969. Prequestionamento oportuno. De acordo com a
orientação firmada pelo Plenário do STF, no RE 99.911-6  -  Bahia,  o
prequestionamento da  questão  constitucional,  para  os  efeitos  do
recurso extraordinário, no âmbito da Justiça do Trabalho, tem de  ser
feito na interposição do recurso de  revista,  tal  como  sucedeu  na
espécie, sendo o tema reiterado nos recursos  subsequentes.  Hipótese
em que se caracterizou a ofensa a coisa julgada, o  que  se  verifica
pelo confronto entre a decisão exequenda e  o  aresto  recorrido,  na
execução da sentença, no ponto  relativo  ao  termo  inicial  para  o
calculo da diferença de FGTS, em decorrência da incorporação do valor
das horas extras ao salario  do  reclamante.  Não  esta  demonstrada,
entretanto, ofensa a coisa julgada,  na  parte  relativa  a  base  de
calculo  da  remuneração  extra  e  outras   verbas   constantes   da
condenação. Súmula 279. Recurso extraordinário conhecido,  em  parte,
por ofensa ao art. 153, paragrafo 3.,  da  Emenda  Constitucional  n.
1/1969, e, nessa parte, provido.